Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. COMPENSAÇÃO.

1. As contrarrazões ao recurso da outra parte não são a via adequada para se pedir a reforma dos capítulos da sentença que rejeitaram as alegações de litispendência, prescrição e limitação temporal da condenação.

2. Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Tema Repetitivo n. 476 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso da liquidação e cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, entendeu que o caso concreto demanda a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante por ele firmado no Tema Repetitivo n. 476. Estabeleceu que a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica.

4. Os reajustes remuneratórios dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal em decorrência das perdas inflacionárias em virtude do Plano Collor devem ser compensados com os reajustes promovidos com o mesmo objetivo pelos Decretos Distritais n. 12.728/1990 e 12.947/1990, decorrentes da Lei Distrital n. 117/1990.

5. A concessão de reajustes remuneratórios reconhecidos na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 em virtude das perdas inflacionárias do Plano Colllor, sem a compensação com os reajustes promovidos com o mesmo objetivo pelos Decretos Distritais n. 12.728/90 e 12.947/90, configuraria enriquecimento sem causa de parte dos servidores públicos distritais em detrimento do erário.

6. Apelação desprovida.